Tribunal: TJMT
Processo: 1011773-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1011773-38.2020.8.11.0003
Classe CNJ:
460
Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s):
Silvani dos Santos Tavares Alves
Recorrido(s):
Telefonica Brasil S.A.
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
06 de abril de 2021
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. TELAS SISTEMICAS QUE PROVAM A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS E FATURAS TELEFÔNICAS JUNTADAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação da linha telefônica (66 99916 5583), conforme faturas telefônicas com mesmo endereço fornecido em outro processo judicial (1004443-58.2018.8.11.0003, bem como telas sistêmicas que informam pagamento de faturas e relatório de chamadas originadas e recebidas, o que demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.
2. Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a indenização pelo dano moral, a sentença deve ser mantida.
3. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 219,25, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011773-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANI DOS SANTOS TAVARES ALVES - CPF: 735.784.871-04 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021